Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLAÇÃO 1016288-91.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
EMBARGADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES contra decisão inicial em agravo de instrumento, de deferimento parcial da liminar recursal, a fim de determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa.
A embargante alega que a afirmação de acordo nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, devidamente homologado, com reconhecimento dos direitos societários do agravante e de sua prima Camila, não condiz com a realidade, pois foi declarado prejudicado o Agravo de Instrumento no 1014293-14.2019.8.11.0000, ocasionando contradições de decisões.
Aduz que ao deliberar sobre a caução ofertada no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000, não foi observado que o embargado não pode dispor do valor ofertado como garantia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1024507-09.2017.811.0041, pois a quantia de R$ 300.338,93 nunca foi de sua propriedade, porque com a revogação da tutela pelo acórdão proferido tanto no Recurso de Apelação no 1006153-62.2019.8.11.0041, como na Apelação no 13885/2018, implicou na necessidade desbloqueio de todos os bens constritos, porque a oferta do próprio bem litigioso como garantia da reversibilidade torna a caução inidônea, bem como, a inclusão do embargado nos quadros sociais viabilizará o recebimento de valores, inclusive distribuição de lucros sem qualquer possibilidade de futura reversão.
Cita que o valor da causa atribuído ao Cumprimento Provisório tem como objetivo colocar uma garantia pequena, motivo pelo qual não deve ser admitido, pois, como se sabe, o proveito econômico seria muito superior ao valor nominal das quotas, pois, além delas, deve-se computar, também, o valor dos lucros que ele passará a receber; indica omissão em relação ao título judicial que alicerça a pretensão deduzida, que não possui a liquidez para abertura da fase de Cumprimento de Sentença, seja provisório ou não, visto que não discrimina os bens que serão eventualmente alcançados pela pretensão do embargado.
Aduz que o procedimento a ser adotado nesta fase processual é o de liquidação, nos exatos termos do art. 509 do CPC, e não o cumprimento de sentença erroneamente apresentado pelo exequente; expõe que no acórdão do apelo foi criada expressa obrigação a todos aqueles que foram ilegalmente beneficiados com levantamentos de valores no curso da respectiva Ação de Petição de Herança de restituir imediatamente o benéfico ilegal ao cofre lesado das respectivas empresas e o embargado, mesmo não figurando como sócio nos contratos sociais das empresas, recebeu graciosamente a alta importância de R$ 3.820.320,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e vinte reais).
Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia/efeito da decisão embargada, forte no art. 1026, §1o, do CPC, até o julgamento do respectivo agravo de instrumento em virtude da demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e riscos na manutenção do ato; subsidiariamente, ainda com supedâneo no art. 300 e art. 1.026, §1o, do CPC/15, seja vedada qualquer levantamento de valores ou exercício do direito decorrente da condição de sócio sub judice do embargado até final julgamento do agravo de instrumento como medida de garantir a efetiva prestação jurisdicional e evitar danos a qualquer dos litigantes. No mérito, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
Em seguida, a embargante peticionou e alegou fato novo:
“Conforme noticiado nos Embargos Declaratórios (ID 103172960), em 24/10/2021 o Agravante/Embargado o Emanoel, valendo-se da liminar deferida nesses autos, recebeu quantia superior a R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) a título de divisão de lucros.
Referido fato foi informando pela Administradora Judicial Case Administração Judicial na presente data, conforme se pode aferir dos documentos novos ora anexados.
Logo, nos termos do art. 520, IV, do CPC, ficou absolutamente claro que o benéfico/levantamento superou o valor da suposta garantia que, em verdade, sequer poderia ser aceita por se tratar de quantia de terceiro.
Nem se diga que os importes em questão confundem com as quotas, visto que somente com a propriedade das quotas é que o Agravado Emanoel conseguiu ter acesso a esse valor, e o inverso não é verdadeiro!”
Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Necessário registrar que as questões: 1) suposta iliquidez do título judicial executivo, alegada pelo embargado na Impugnação; 2) obrigação do embargado de devolver valores ao Grupo Reical; 3) pretensão de bloqueio, via SISBACEN, na conta em que o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) foi depositado, são questões ainda não enfrentadas pelo Magistrado da causa, de modo que vedada a apreciação em Segunda Instância.
Ademais, foi proferida decisão liminar no Agravo de Instrumento 1013298-98.2019.8.11.0000, mas o recurso foi extinto, sem resolução do mérito, em função da perda superveniente do seu objeto.
Sobre a liquidez ou iliquidez do título judicial executivo, a questão foi exaustivamente analisada e julgada na fase de conhecimento da petição de herança e é objeto de recurso especial, no qual foi concedido efeito suspensivo.
Acerca da quantia depositada em conta judicial vinculada à Ação de Obrigação de Fazer 1024507-09.2017.8.11.0041, percebe-se que o anterior administrador judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, procedeu com os depósitos judiciais em benefício do embargado, com a concordância de todos os sócios-proprietários do grupo.
Registro que, em razão da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, determinei a suspensão dos efeitos da liminar recursal concedida no agravo de instrumento e a condição de herdeiro/sócio do embargado suspensa (não excluída) e com ela o direito a voto, voz, antecipação/distribuição de lucros e pró-labore.
E, mesmo não analisada em Primeiro Grau, determinei a intimação da atual Administradora Judicial (Case) que informou: “o pagamento da quantia de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) ao Sr. Emanoel Rosa de Oliveira Júnior foi realizado a título de distribuição de lucros, nos moldes da deliberação societária ocorrida em 30/06/2021 e pela distribuição antecipada de lucros que o mesmo fazia jus pelo período.”
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora